Tribunal: TJDFT
Processo: 0008948-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PAC D E C I S Ã O O credor VALDECI BUENO KUHN formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade. Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 97, §18o, ADCT, e arts. 12 e 13, da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10. No presente caso, o documento oficial juntado no ID 21945447 atesta que o referido credor nasceu em 25/12/1965, logo, ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 21945446. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto